Tribunal: TJES
Processo: 5011807-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011807-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011807-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 32/37 do ID 3846186 e integrada às fls. 49/53 do ID 3846186 proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” contra si ajuizado por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA,
deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar ao agravante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em favor da requerente, desde que o débito do Auto de Infração nº 5.061.236-6 seja o único empecilho a sua emissão.

Nas razões apresentadas no ID 3846183, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o seguro garantia apresentado pela agravada não atende ao requisito previsto no art. 10, inciso I, da Portaria PGE nº 145, isto é, que o valor segurado deverá ser igual ao valor do débito inscrito em dívida ativa, atualizado, acrescido dos encargos e acréscimos legais (emolumentos cartorários, custas processuais e honorários advocatícios); e (ii)
“[...] a partir do momento em que o seguro garantia não atende aos requisitos mínimos, o Estado não tem qualquer segurança de que receberá o valor integral a ser pago pelo devedor que, repita-se, não abrange apenas o valor do débito atualizado, mas também das despesas processuais e de sucumbência
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão objurgada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, bem como a reforma da decisão agravada.

Em decisão acostada no ID 3874473, foi indeferido o pedido liminar.

A agravada, em sede de contrarrazões no ID 3895471, requereu o desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar o mérito do pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de autos de “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” ajuizado por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A requerente alega que comercializa produtos farmacêuticos e que fora lavrado, em seu desfavor, o Auto de Infração nº 5.061.236-6, por suposta conduta de deixar de recolher ICMS na comercialização desses produtos.

Afirma que, na apuração do tributo tido como devido, foi utilizada a tabela de Preço Médico ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS, e que, nesse contexto, a requerente explica que o Fisco Estadual lhe cobraria suposto tributo advindo do valor da base de cálculo utilizada em relação ao valor da base de cálculo do PMC.

Ocorre que, segundo defende, teria sido utilizada a base de cálculo do PMC na apuração desse ICMS, de modo que inexistira tributo devido.

Com base nesses argumentos, ajuizou a referida demanda na qual requereu, liminarmente,
“seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.º 5.061.236-6, inscrito na Dívida Ativa sob n.º 11533/2022, com o afastamento de quaisquer constrições decorrentes do encerramento da discussão do débito no âmbito administrativo, possibilitando que a Autora emita a sua Certidão Positiva com Efeito de Negativa com relação a este débito (uma vez que garantido integralmente) e, consequentemente, não figure como óbice à manutenção regular da vigência do Regime Especial de tributação do ICMS firmado com o Estado do Espírito Santo denominado COMPETE-ES, independentemente da oitiva da Ré, nos termos do Artigo 305 do Código de Processo Civil”
.

Ao receber a inicial, a juíza primeva indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento, em síntese, que a análise do mérito da ilegalidade do Auto de Infração demandaria dilação probatória.

Após a interposição do recurso de embargos de declaração pela parte autora, a MMª Juíza
a quo
, acolhendo a omissão apontada, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao réu a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, desde que o débito do Auto de Infração n. 5.061.236-6 seja o único óbice a sua emissão.

Foi, então, em face da r. decisão, que o agravante interpôs o presente recurso.

Após reanalisar os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pelo agravante, entendo o presente agravo de instrumento não merece ser provido.

Como se sabe, deve ser expedida a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos nas hipóteses em que os créditos fiscais não estejam vencidos, ou quando sejam objeto de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou, ainda, quando se encontrem com exigibilidade suspensa (CTN, art. 206).

Por outro lado, a apresentação de “seguro garantia” pelo contribuinte não se equivale ao depósito do montante integral da dívida (CTN, art. 151, II), de modo que a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

“
Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes
.” (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

______________________

“
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.525.342/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

Sobre o tema, cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da súmula nº 112 do STJ
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

_____________________

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018623, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

No entanto, para os débitos inscritos em dívida ativa ainda não judicializados (que não ensejaram o ajuizamento de ação de execução fiscal), é reconhecida a possibilidade do devedor antecipar a garantia, inclusive por meio de “seguro garantia” e, assim, obter a certidão positiva com efeitos de negativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669 (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010), sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Contudo, tanto na hipótese em que oferecido com o objetivo de autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, quanto na hipótese em que apresentado como garantia de execução fiscal, o “seguro garantia” deve se apresentar como garantia idônea e suficiente.

No caso dos autos, verifica-se que a agravada requereu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante apresentação de “seguro garantia”, representado pela apólice de seguro registrada na SUSEP sob o nº 05346.2022.0002.0775.0809191.000000, emitida pela empresa “Junto Seguros”.

Do referido “seguro garanti”, consta cláusula contendo a previsão de que o débito segurado será atualizado pelo mesmo índice utilizado pelo agravante para atualizar e compor os seus créditos tributários, senão vejamos:

“OBJETO DA GARANTIA

Esta apólice é apresentada no âmbito da Ação de antecipação de garantia, a ser movida em face do Estado do Espírito Santo, perante a Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo, e visa garantir ao Segurado o pagamento de valores que o Tomador necessite realizar nos autos de Ação Fiscal, decorrente da CDA nº 11533/2022, originada do Auto de Infração nº 5.061.236-6.

A presente garantia assegura o valor total do débito, nele compreendido o principal, multa, juros, atualização monetária e acréscimos legais superveniente, limitado ao valor da importância segurada atualizada”.

_________________________________

“CONDIÇÕES ESPECIAIS

3. Atualização monetária:

3.1. Fica assegurada a atualização monetária automática da importância segurada pelos índices aplicáveis ao débito objeto de garantia, ou outro índice que legalmente o vier a substituir, independentemente da emissão de endosso”.

Dessa forma, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, entendo que o “seguro garantia” apresentado pela parte agravada, a meu sentir, atende os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar que ora foi pleiteada e deferida na origem, uma vez que garante a totalidade do débito inscrito em dívida ativa.

Ademais, é imperioso recordar que tanto o CPC (art. 835, § 2º) quanto a Lei de Execução Fiscal (art. 9º, inc. II), não veiculam as inúmeras restrições reportadas pelo agravante com base na Portaria nº 145/2014 da PGE, senão, vejamos:

“LEI DE EXECUÇÃO FISCAL

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

________________________

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Ora, em se tratando a Portaria de um mero ato administrativo, há dúvida fundada acerca da sua aptidão para inovar o ordenamento jurídico, sobretudo veiculando exigências não contidas na lei.

Outrossim, à luz do princípio da hierarquia das normas, se a regra regulamentadora de caráter inferior – Portaria – não pode modificar comando normativo de natureza superior – Decreto –, com muito mais razão não poderá exorbitar os requisitos previstos na lei.

A propósito do assunto, cito as seguintes ementas do STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DO ITA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. ABUSO DE PODER.
A portaria que instituiu as normas para o Concurso, deu vigência integral ao caput do artigo 6º, do Decreto n.º 76.323/75, mas ignorou o disposto em seu parágrafo 1º. Uma portaria, por ser norma de hierarquia inferior e de cunho meramente complementar, não tem o condão de alterar disposições emanadas de Decreto-Lei (princípio da hierarquia das normas).
[...].” (MS 5.698/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2000, DJ 30/10/2000, p. 118).

_______________________

“[...]
A regra regulamentadora, de caráter inferior - Portaria -, não pode modificar comando normativo de natureza superior - Decreto -, em respeito ao princípio da hierarquia das normas
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (AgRg no REsp 994.038/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011).

Ademais, é cediço que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37,
“caput”,
ambos da CR/88), impõe-se a completa submissão da Administração Pública às leis. Significa dizer, portanto, que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Logo, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Em outras palavras, a Administração não pode atuar
contra legem
(=contra a lei) ou
praeter legem
(=além da lei), mas somente
secundum legem
(=conforme a lei). Segundo esse princípio, a conduta administrativa não deve apenas ser compatível com a lei, mas deve estar autorizada pela lei.

Em situações análogas, esta Corte de Justiça já se manifestara no seguinte sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA CAUÇÃO FIANÇA BANCÁRIA ADMISSIBILIDADE ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGE N. 145/2014. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR PREJUÍZO PARA O ERÁRIO NÃO VISLUMBRADO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, pacificou entendimento de que a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010).
2) No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário
. 3) Nada obsta que, por enquanto, a execução prossiga pela via menos onerosa ao devedor, com vistas a compatibilizar a diretriz hospedada no mencionado art. 797 com o preceito contido no art. 805, da mesma lei adjetiva civil, segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 4) Não se vislumbra prejuízo ao Ente Público agravante, posto que a fiança bancária foi prestada por instituição financeira de reconhecida solidez, possui prazo de validade até 04/02/2020 e contempla o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, bem acima do suposto débito (R$79.337,62). 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJES, AI 030199001212, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

_________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS MERO INCONFORMISMO RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, nos moldes especificados pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, destinam-se a provocar o julgador a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material, vícios não configurados na hipótese vertente.
2) Ao confirmar a decisão que aceitou o seguro-garantia ofertado pela embargada como forma de assegurar o juízo da execução proposta pelo embargante, este colendo Sodalício manifestou-se não só quanto a plausibilidade jurídica de providência desse jaez, contemplada expressamente pela Lei de Execuções Fiscais e admitida pela jurisprudência de nossa Corte da Cidadania, mas também quanto a higidez da apólice apresentada no caso concreto, ressaltando que ela foi prestada por instituição financeira sólida, com valor suficiente para garantir a dívida e atualização de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo próprio embargante. 3) A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes
. 4) Embargos conhecidos e desprovidos (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011807-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - SEGURO GARANTIA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - PORTARIA Nº 145/2014 DA PGE – REQUISITOS QUE NÃO SE SOBREPÕEM À LEI E AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, deve ser expedida a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos nas hipóteses em que os créditos fiscais não estejam vencidos, ou quando sejam objeto de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou, ainda, quando se encontrem com exigibilidade suspensa (CTN, art. 206).

2.
Por outro lado, a apresentação de “seguro garantia” pelo contribuinte não se equivale ao depósito do montante integral da dívida (CTN, art. 151, II), de modo que a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3.
No entanto, para os débitos inscritos em dívida ativa ainda não judicializados (que não ensejaram o ajuizamento de ação de execução fiscal), é reconhecida a possibilidade do devedor antecipar a garantia, inclusive por meio de “seguro garantia” e, assim, obter a certidão positiva com efeitos de negativa.

4.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669 (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010), sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

5.
No caso vertente, o “seguro garantia” apresentado pela parte agravada atende os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar que ora foi pleiteada e deferida na origem, uma vez que garante a totalidade do débito inscrito em dívida ativa. Ademais, é imperioso recordar que tanto o CPC (art. 835, § 2º) quanto a Lei de Execução Fiscal (art. 9º, inc. II), não veiculam as inúmeras restrições reportadas pelo agravante com base na Portaria nº 145/2014 da PGE.

6.
À luz do princípio da hierarquia das normas, se a regra regulamentadora de caráter inferior – Portaria – não pode modificar comando normativo de natureza superior – Decreto –, com muito mais razão não poderá exorbitar os requisitos previstos na lei.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.